Tribunal: TJSP
Processo: 0000529-43.2016.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Ameaça e lesão corporal de natureza leve. Vítimas, respectivamente, companheira e sogra do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes das vítimas, corroborada pelos demais elementos de prova documental e pericial insertos aos autos. Condenação e cálculo da pena mantidos. Réu primário e de bons antecedentes. Concurso material de crimes.

Ementa:
Apelação. Ameaça e lesão corporal de natureza leve. Vítimas, respectivamente, companheira e sogra do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes das vítimas, corroborada pelos demais elementos de prova documental e pericial insertos aos autos. Condenação e cálculo da pena mantidos. Réu primário e de bons antecedentes. Concurso material de crimes. Regime inicial aberto. Recurso improvido.